Tribunal: TJMT
Processo: 1025482-52.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1025482-52.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:
JAMIRSON NAZÁRIO
AGRAVADO:
INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - IEMAT
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por JAMIRSON NAZÁRIO contra a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, Dr. Renan Carlos Leão Pereira do Nascimento, que nos autos de Execução de Título Extrajudicial no 2768-92.2009.811.0003 (Cód. 420476) ajuizada pela INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE – IEMAT, rejeitou a impugnação à penhora, onde o agravante alega que os valores penhorados é de sua conta poupança.
Em suas razões recursais o agravante aduz que a ação movida pela agravada na origem, objetiva a satisfação de crédito no importe de R$ 44.848,04 (quarenta e quatro mil oitocentos e quarenta e oito reais e quatro centavos).
Ressalta que tendo a parte agravada requerido o bloqueio online de ativos financeiros do agravante, por meio do sistema BACENJUD, este restou parcialmente frutífero, havendo a constrição do importe de R$ 5.543,70 (cinco mil quinhentos e quarenta e três reais).
Afirma que “o bloqueio em tela recaiu sobre a conta poupança do agravado, conforme atestam os inclusos extratos bancários” (sic).
Anota que o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, estabelece como impenhoráveis, entre outros, a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos.
Discorre que “tendo em vista que a penhora online perpetrada no caso em tela, recai sobre valores depositados junto a caderneta de poupança do Agravante, contrariando previsão legal, necessário se faz, que seja determinado incontinenti a baixa do bloqueio realizado com a consequente liberação dos valores, sob pena de patente afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana, bem como ao devido processo legal” (sic).
Assim, com base nos predicados legais inerentes à medida de urgência, requer que seja concedida a antecipação da tutela recursal no sentido de suspender o levantamento dos valores bloqueados até o seu provimento final.
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, parágrafo único c/c art. 1.017, ambos do CPC.
De início, válido ressaltar que o agravante é assistido pela Defensoria Pública Estadual e teve a gratuidade da justiça deferida pelo juízo a quo (Id. 68378479), de modo que esta estende-se ao segundo grau de jurisdição.
Constata-se pela leitura do recurso interposto, que o agravante postula, de início, que seja mantido o depósito em juízo quanto aos valores penhorados, ante a suposta impenhorabilidade de tais verbas, uma vez que diz tratar-se de valor que se encontrava em conta poupança.
O artigo 1.019, inciso I do Código de Processo Civil, dispõe que o relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada à plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Na espécie dos autos, atenta ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, verifico que não restaram configurados os pressupostos autorizativos para a concessão da medida de urgência.
Segundo preconiza o art. 833, X do Código de Processo Civil, são impenhoráveis as quantias depositadas em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos.
No caso em tela, diante dos documentos apresentados, especialmente o extrato da conta poupança do agravante - Id. 68378478 -, é possível constatar que o tipo da conta alegado está correto, entretanto, esta vem sendo usada como se fosse conta corrente, haja vista os movimentos financeiros registrados no referido extrato (créditos e débitos), o que, a princípio, faz concluir que os argumentos do agravante não merecem guarida.
Melhor explicando, para ser protegida pela impenhorabilidade, a conta poupança deve evidenciar o propósito de investimento ou reserva de capital.
A constatação de movimentações cotidianas na conta poupança, como ocorre na espécie (transações com cartões de crédito, saques, gastos com crédito, etc.), acaba por alterar sua natureza, transmutando-a em verdadeira conta corrente, passível, de acordo com a jurisprudência pátria, de constrição judicial.
A propósito:
“APELAÇÃO CÍVEL – INFÂNCIA E JUVENTUDE – REPRESENTAÇÃO POR INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA – CONTA POUPANÇA – REITERADA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Autoriza-se o bloqueio de valor em conta POUPANÇA na hipótese de reiterada movimentação financeira registrada através de saques e pagamento, descaracterizando a impenhorabilidade.” (RAC 0016561-33.2011.8.11.0002, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2019, Publicado no DJE 15/05/2019) (destaquei).
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA ON LINE – CONTA-POUPANÇA – VIOLAÇÃO DO ART. 833, X, DO CPC – INOCORRÊNCIA – REITERADAS MOVIMENTAÇÕES EM CONTA BANCÁRIA – CADERNETA DE POUPANÇA DESCARACTERIZADA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
1. A conta-POUPANÇA, para ser protegida pela impenhorabilidade, deve evidenciar o propósito de investimento ou reserva de capital.
2. Se houver constatação de movimentações cotidianas na conta, como por exemplo, transações com cartões de crédito, descontos e compensações de cheque, saques, gastos com crédito, acaba por alterar sua natureza, transmutando-a em verdadeira conta-corrente, passível, de acordo com a jurisprudência pátria, de constrição judicial.” (AI 1003614-52.2019.8.11.0000, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2019, Publicado no DJE 31/05/2019) (destaquei).
Desta forma, ausente a probabilidade do direito perseguido, bem como não se evidencia o perigo de dano ou risco de afetar o resultado útil do processo, se deixar a questão para ser melhor analisada por ocasião do julgamento do mérito recursal.
Desta forma, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 03 de dezembro de 2020.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora